Tribunal: TJBA
Processo: 8000244-90.2018.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000244-90.2018.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros

Advogado(s)
:
DANIEL BLIKSTEIN, MARGARETE SEMEGHINI

APELADO: ELETRODISCO GANDUENSE LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS SILVA DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. DUPLICATA SEM LASTRO. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de duplicata sem lastro, a ilicitude do protesto e a responsabilidade civil das rés pelos danos morais decorrentes, afastando alegações relacionadas ao contrato de cessão de crédito, recompra do título, envio de carta de anuência, exercício regular de direito e inexistência de desídia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade quanto à análise da cessão de crédito, recompra do título, envio de carta de anuência, aplicação de dispositivos legais e caracterização da desídia; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente as questões relativas à cessão de crédito e à recompra do título, reconhecendo que a duplicata, por sua natureza causal, exige lastro no negócio subjacente, sendo o vício oponível inclusive ao cessionário.

O protesto de duplicata sem causa configura ato ilícito, afastando a alegação de exercício regular de direito e ensejando responsabilidade civil objetiva dos envolvidos.

A recompra do título e o envio de carta de anuência não afastam a responsabilidade pelos danos morais já consumados, especialmente diante da manutenção prolongada do protesto e do descumprimento de decisão liminar.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação adequada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

A nulidade da duplicata desde a origem impede a aplicação do art. 13, §4º, da Lei n. 5.474/68, pois o protesto pressupõe título válido e exigível.

Não há obscuridade quanto à desídia, que decorre do descumprimento reiterado de ordem judicial de baixa do protesto, independentemente da relação interna entre cedente e cessionário.

Os embargos possuem caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A duplicata sem lastro é nula desde a origem e seu protesto configura ato ilícito, afastando a alegação de exercício regular de direito. 3. A posterior baixa do protesto ou remissão do débito não afasta a responsabilidade por danos morais já consumados. 4. O julgador não precisa enfrentar todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente. 5. O protesto cambial exige título válido, sendo inaplicável norma legal que o autorize quando reconhecida a nulidade do título.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 188, I; Lei n. 5.474/68, art. 13, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação expressa de precedentes.